Tribunal: STF
Processo: RE 1353771
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Vol. 11):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora Pública Municipal. Município de Guarujá. Regime celetista. Pretensão de recebimento de verbas relativas às diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. Decisão que declinada competência para conhecer do feito, remetendo os autos à Justiça do Trabalho. Reforma que se impõe. 



    1. Hipótese que não se encontra elencada no rol do artigo 1.015, do CPC/2015. Aplicação da Teoria da Taxatividade Mitigada. Urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Entendimento assentado pela Corte Suprema nos autos do Tema Repetitivo nº 988 (REsp 1704520/MT, Ministra Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. 05/12/2018, DJe 19/12/2018).



    2. Pretensão de recebimento de verbas relativas às diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. Verbas de cunho estatutário, não garantidas pela CLT. Competência da Justiça Comum para conhecer e julgar o feito. Entendimento firmado pelo E. STF nos autos da ADI 3395/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgada pelo Tribunal Pleno em 15.04.2020, DJ 01.07.2020, segundo a qual “A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.” Precedentes da C. Corte Bandeirante.



    3. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da ação principal perante a nobre Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá”. 



    Os Embargos Declaratórios opostos (Vol. 17) foram rejeitados (fl. 2, em acórdão ementado nos seguintes termos (Vol. 18):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Servidora Pública Municipal. Município de Guarujá. Regime celetista. Pretensão de recebimento de verbas relativas às diferenças salariais decorrentes da incidência das incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno. Recurso provido para determinar o regular prosseguimento da ação principal perante a r. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá. 



    1. Verbas de cunho estatutário, não garantidas pela CLT. Competência da Justiça Comum para conhecer e julgar o feito. Entendimento firmado pelo STF nos autos da ADI 3395/DF, julgada pelo Tribunal Plenoem15.04.2020,DJ01.07.2020.



    2. Tema de Repercussão Geral nº 928 do STF que estabelece expressamente que “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário”, entretanto, no caso em apreço, a embargada pretende o pagamento de verbas de cunho estatutário, ou seja, verbas não trabalhistas, não havendo que se falar em exclusão da competência da Justiça Comum.



    3. Inexistência de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Prequestionamento realizado.



    4.Embargos de declaração rejeitados.”



    No apelo extremo (Vol. 14), interposto com amparo no art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal (fl. 1, Vol. 14), o MUNICÍPIO DE GUARUJÁ sustenta que o julgado ofendeu o art. 114, I, da Carta Magna, uma vez que, a teor do Tema 928, ARE 1.001.075 da repercussão geral, “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar reclamação de servidor público relativamente a vantagens trabalhistas anteriores à instituição do regime jurídico único”.



    Aduz que, no caso dos autos, a servidora pretende o recebimento de verbas referente a período em que ainda vigente o regime celetista dos servidores municipais, o que torna a Justiça Comum incompetente para apreciar a demanda. 



    O Presidente da Seção de Direito Público do TJSP admitiu o RE, à consideração de que o acórdão recorrido está em dissonância com o Tema 928/STF (ARE 1.001.075) (Vol. 21).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    O Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento da ora recorrida, para fixar a competência da Justiça Comum para o julgamento da demanda, ancorando-se nos seguintes fundamentos (fls. 8- 14, Vol. 11):



    “A r. decisão recorrida, no entanto, entendeu que, em se tratando de servidora regida por regras da CLT, evidenciada estaria a relação de emprego entre as partes, fato que, por si só, afastaria a competência da Justiça Comum para conhecer e julgar a causa. E em que pese o respeito devido ao entendimento esposado monocraticamente, é certo que o caso em voga reclama solução diversa, senão vejamos. 



    Por óbvio, não se olvido do teor do artigo 114, I, da Constituição Federal, que preconiza, 'in verbis': 



    (...)



    Interpretação literal da norma em apreço poderia dar azo à ideia de que todas as relações regidas por normas celetistas deveriam ser analisadas na justiça especializada do trabalho. Contudo, é de se obtemperar que a demanda em testilha envolve a cobrança de valores supostamente já reconhecidos em processo administrativo, sendo oriundas de incorporações de chefia na base de cálculo das horas extraordinárias e do adicional noturno, verbas estas de cunho estatutário, não garantidas pela CLT.



    Desse modo, não haveria que se falar em exclusão da competência da Justiça Comum, porque a prestação jurisdicional perseguida pela autora-agravante encontra-se fundamentada em relação jurídico-estatutária, justificando a permanência dos autos perante a nobre Vara da Fazenda Pública de Guarujá. 



    Nesse sentido, o do entendimento firmado pela Corte Suprema nos autos da ADI 3395/DF, julgada pelo Tribunal Pleno em 15.04.2020, DJ 01.07.2020, assim ementada;



    (...)



    Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso da autora, para determinar o regular prosseguimento da ação principal perante a nobre Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarujá.”



    Acerca da matéria, na Rcl 48.261, DJe de 13/7/2021, de minha relatoria, assentei que o só fato de o vínculo de emprego entre o servidor e a Administração Pública ser regulado pela CLT não afasta a competência da Justiça Comum para julgar a demanda.



    Pela pertinência, confiram-se trechos da minha decisão:



    “O ato impugnado na presente Reclamação consiste em acórdão mediante o qual o Tribunal Superior do Trabalho assentou a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda ajuizada por servidor contra ente da Administração Pública, em razão de a matéria em discussão estar fundada em relação jurídico-administrativa vigente entre as partes. Por oportuno, transcrevo, em síntese, o teor do ato reclamado (doc. 50):



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS N ºs 13.015/2014 E 13.467/2017. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR SERVIDOR CONTRA O PODER PÚBLICO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE TESE VINCULANTE EMITIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI Nº 3.395/DF. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO. I. Fundamentos da decisão agravada não desconstituídos. II. Agravo de que se conhece e a que se nega provimento, com aplicação da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Agravada, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (...)



    Como consignado na decisão ora agravada, é incompetente a Justiça do Trabalho para julgar a presente demanda, porque, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento da ADI nº 3.395, o parâmetro para a definição da competência para processar e julgar lide entre o servidor e o Poder Público é em razão da pessoa, uma vez que o STF excluiu do conceito de "relação de trabalho", previsto no art. 114 da CRFB/88, o vínculo estabelecido entre esses atores.



    Portanto, quando a relação sobre a qual se funda a demanda se dá entre o Poder Público e o seu servidor, como ocorre no presente caso, o liame entre as partes é sempre de natureza jurídico-administrativa, independentemente do conteúdo material eleito pelo Ente Público para disciplinar o contrato de trabalho do litigante. A adoção de regime de pessoal celetista não desfaz o fato de que a admissão da parte Reclamante instituiu-se a partir de um elo jurídico-administrativo, característica que se mantém de forma indelével.



    No mesmo sentido, sendo o critério de fixação da competência, in casu, ratione personae, desnecessária a análise do teor dos pedidos formulados, porquanto a índole trabalhista das verbas pleiteadas não tem o condão de alterar a competência da Justiça Comum para apreciar a causa.



    Por fim, registre-se que o entendimento pacífico da Suprema Corte é no sentido de ser vinculante, quanto às decisões judiciais supervenientes, a tese firmada em ação de controle de constitucionalidade ou em repercussão geral reconhecida, caracterizando-se coisa julgada inconstitucional a produção de decisão que não observe referida intelecção. Dessa forma, em hipóteses como a dos autos, exige-se a aplicação de ofício da compreensão fixada pelo STF no julgamento da ADI nº 3.395, vez que não ocorreu o trânsito em julgado.



    Nessa circunstância, os argumentos da parte Agravante acima transcritos não logram desconstituir a decisão agravada, razão pela qual nego provimento ao agravo.



    Com efeito, o paradigma materializado na ADI 3.395, fixa que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus servidores. Nesse sentido, merece leitura que considere a própria ideia de regime jurídico-administrativo previsto pela Constituição Federal de 1988, ou seja, a ocupação de cargos e empregos públicos mediante concurso público, com regramento decorrente diretamente da lei, sem espaços para negociações individuais na conformação da relação estabelecida entre as partes envolvidas.



    A ressalva constitucional feita à competência da Justiça do Trabalho para julgar causas envolvendo trabalhador e entes públicos da administração direta e indireta reserva-se ao limitado espaço em que não se reconheça, de forma ampla, a existência de um regime jurídico-administrativo entre o ente público e um de seus servidores, não importando sua denominação ou a regra de direito material adotado para a regulação seus efeitos jurídicos.



    O regime contratual característico da relação de trabalho, ao qual se dirige a competência fixada pelo art. 114, I, CF, tem espaço ordinariamente na relação privada estabelecida entre empregador e empregado, no qual observa-se relativa liberdade contratual para o preenchimento do conteúdo do contrato, observadas as normas de ordem pública de proteção ao trabalhador, com amplo espaço para a negociação de direitos e interesses, conforme ressalvado pelo Min. CARLOS VELLOSO no julgamento da ADI 942:



    Ademais, o processo trabalhista é incompatível com o caráter estatutário do regime jurídico dos servidores públicos e com a superioridade jurídica de que goza o Estado nas relações dele derivadas, lembra a Procuradora Odília da Luz Oliveira, que acrescente que o regime estatutário é incompatível com a conciliação, que pressupõe capacidade para transigir e, como já se mostrou, o Estado não pode abrir mão de seus privilégios, porque conferidos no interesse público, que é indisponível. Também não há o que acordar com o servidor, porque apenas a lei pode regular-lhe os direitos, deveres, vantagens e garantias.



    Ora, a circunstância de o ente adotar como regra material a CLT ou estatuto próprio não altera a caracterização da relação existente entre empregado público e a Administração Pública como relação de Direito Público. Ainda, impõe a observância de princípios próprios do Direito Público, dentre eles a posição prevalente do Estado, a observância do regime jurídico-administrativo que, por certo, não é sinônimo de regime estatutário, e o afastamento da disponibilidade do direito decorrente de tal relação. O regime jurídico-administrativo decorre da previsão da contratação do empregado público a partir de concurso público ou processo seletivo, quando autorizado pela Constituição Federal e pela lei, para ocupar cargo ou função pública, dentro da hierarquia e estrutura da qual é composta a própria Administração Pública, sem espaços negociais sobre a atividade em si e seus efeitos sobre o servidor como, por exemplo, em relação a vencimentos.



    Tudo isto a demonstrar que a escolha da CLT como base legal de regulação não transmuta a relação jurídica de Direito Público para de direito do trabalho, nem faz prevalecer a lógica contratual sobre a legal, específica do Direito Administrativo, a atrair naturalmente a competência em função da pessoa e, portanto, da Justiça Comum.



    Desta forma, a adoção como regra material de fixação de efeitos jurídicos do vínculo jurídico estabelecido entre o agente público com cargo criado por lei e ocupado mediante atendimento de procedimento de natureza pública, seja por meio de provimento, seja por meio de contratação, não é suficiente para o afastamento da regra geral de competência da Justiça Comum para o conhecimento de causas entre tais agentes e a administração pública.



    Assim, seja por força de lei local que crie regras próprias e com eficácia limitada ao ente criador, denominado estatuto próprio, seja por força de lei que adote o regramento geral e plural previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que se tem é uma relação jurídica vinculada ao regime jurídico administrativo, eis que eficazes regras e princípios próprios do direito público referentes à ocupação do cargo, dos direitos atribuídos ao servidor e dos efeitos de tal contrato. A pluralidade de leis materiais sobre os direitos atribuídos aos servidores de determinado ente não desnatura a relação jurídica, não havendo fundamento para se restringir a interpretação feita pela CORTE, na ADI 3.395, em casos em que o ente público escolhe com norma base para seus servidores, a Consolidação das Leis do Trabalho.



    A competência, aqui, é especial e fundada na particular tutela da Administração Pública, atraindo a competência da Justiça Comum.



    Além da competência em função da pessoa, de caráter material, entendo que todos os casos envolvendo servidores públicos e a Administração Pública devam ser julgados na Justiça Comum por uma questão de isonomia. Explico.



    Com dito pelo professor CARVALHO FILHO, agentes públicos são todos aqueles que, a qualquer título, executam uma função pública como prepostos do Estado. São integrantes dos órgãos públicos, cuja vontade é imputada à pessoa jurídica. Assim , o Estado só se faz presente através das pessoas físicas que em seu nome manifestam determinada vontade, e é por isso que essa manifestação volitiva acaba por ser imputada ao próprio Estado . Desse modo, os agentes são o elemento físico da Administração Pública. Na verdade, não se poderia conceber a Administração sem a sua presença (Manual de Direito Administrativo. 34.ed., p. 641).



    (…)



    O que se percebe, desse modo, é que os Servidores são o próprio Estado, não fazendo sentido imaginar que sua relação com a Administração possa se dar por regime que não o jurídico-administrativo. Seria incongruente concluir que a Administração e seus Órgãos se submetem ao Direito Administrativo, mas os seus servidores, elemento volitivo sem o qual não existiria Administração Pública, se sujeita a regime outro.



    Portanto, creio existir uma distinção entre o conjunto das regras que preveem os direitos e deveres para os Servidores Públicos (que pode ser o celetista ou o estatutário) e a natureza jurídica do vínculo que liga os agentes públicos ao Estado: aquele conjunto de regras não é suficiente para descaracterizar o regime jurídico-administrativo dos servidores, porque é inato à própria condição de Servidor enquanto elemento do Estado.



    Pensar de forma distinta seria admitir que a escolha infraconstitucional do conjunto de direitos e deveres a que se submete o servidor pudesse definir a competência para apreciar eventuais demandas judiciais.



    Nesse sentido é o paradigma de controle da ADI 3.395-MC, no qual se entendeu que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária, que ora se interpreta de maneira suficiente a garantir sua eficácia material. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020).



    Ressalta-se que esta CORTE já se manifestou, por diversas vezes, em casos semelhantes, no sentido de que compete à Justiça Comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo (Rcl 4.069 MC-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/2010).



    Portanto, não cabe à Justiça Especializada apreciar demanda envolvendo interesses diretamente relacionados ao regime jurídico existente entre os trabalhadores e o Poder Público, bem como seus efeitos.”



    O acórdão recorrido seguiu esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



     



    Em acréscimo, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente